Tribunal: TJDFT
Processo: 0734797-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734797-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO RECORRIDO: WALDIR JOSÉ MARQUEZ JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS. ARTIGOS 139, V E 497 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIDÊNCIAS QUE RESGUARDAM A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DAS MEDIDAS. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza o emprego de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Ainda, o artigo 497 do mesmo diploma legal, permite que o juiz determine providências para resguardar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. 2. Constatada a permanência da situação de inadimplência, é cabível o deferimento de medidas como a restrição de circulação e de transferência dos veículos, bem como a busca e apreensão dos automóveis, porquanto configuram providências aptas a assegurar o alcance da tutela jurisdicional específica pretendida pelo credor para a satisfação de seu crédito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, alegando que em observância à segurança jurídica, a turma julgadora, ao decidir, deveria ter indicado os motivos pelos quais a decisão colegiada se distinguiria ou superaria entendimento majoritário vinculante. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgado da Corte Superior para demonstrá-la; b) artigo 805 do Código de Processo Civil, sustentando ser medida excessiva e desarrazoada a restrição de circulação dos veículos dos executados, ao argumento de que já foram objeto de penhora. Aponta dissídio jurisprudencial também nesse sentido com paradigmas deste egrégio Tribunal. Tece considerações acerca de indevida liberação de alvará sem a prestação de caução e do suposto descumprimento de ordem judicial acerca da devolução de verbas impenhoráveis pelo credor sem, contudo, indicar os dispositivo de lei federal supostamente violado nesses aspectos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LUCIANA ATTA SARMENTO, OAB/DF 63.403 (ID Num. 33653581 - Pág. 32). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1879635/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/11/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 805 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “expedidos os mandados de avaliação (ID’s 96300383, 96300391 e 96302348 dos autos de origem), as diligências restaram frustradas, porquanto não localizados os veículos penhorados nos endereços indicados (ID’s 98271987, 98199586 e 98196842 do processo de referência)” (ID Num. 32836559 - Pág. 4), de que “Ademais, a ordem judicial de avaliação dos bens móveis (veículos) por Oficial de Justiça ainda não foi cumprida, não podendo ser desconsiderado, outrossim, o fato de que a dificuldade de localização dos agravados legitimou a adoção da citação por edital, conforme bem delineado no julgamento do agravo de instrumento no 0719109-55.2021.8.07.0000” (ID Num. 32836559 - Pág. 4) e de que “Em vista de tais fatos, não se verifica nulidade da medida de restrição de circulação dos veículos penhorados, deferida liminarmente em sede recursal por meio do presente agravo de instrumento” (ID Num. 32836559 - Pág. 4). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp 556.695/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt no REsp 1877189/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Ademais, “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado n.o 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). No tocante às teses relativas a suposto descumprimento de ordem judicial e de liberação de alvará sem a prestação de caução, não merece curso o inconformismo, pois “Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea ‘a’ ou pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado. Óbice da Súmula 284/STF (AgRg no AREsp 1.559.326/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 4/12/2019).” (AgRg no AREsp 1917366/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/8/2021). Inclusive, “É ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe ]2/12/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as publicações sejam realizadas em nome da advogada LUCIANA ATTA SARMENTO, OAB/DF 63.403. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017